Tribunal: TJSP
Processo: 1019026-36.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DOS AUTORES DE INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO. 1. RECURSO DOS AUTORES: PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO. ORDEM DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA PELOS RECORRENTES. PENA DE DESERÇÃO APLICADA. 2. RECURSO DO RÉU: ALEGAÇÃO DE

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DOS AUTORES DE INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO. 1. RECURSO DOS AUTORES: PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO. ORDEM DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA PELOS RECORRENTES. PENA DE DESERÇÃO APLICADA. 2. RECURSO DO RÉU: ALEGAÇÃO DE QUE HÁ INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC, EIS QUE NÃO TROUXE O CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO, TAMPOUCO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA O DÉBITO CAPAZ DE JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DO GRAVAME. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA EM RAZÃO DO INSUCESSO DO RÉU EM SEDE DE RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC.

Recurso dos autores não conhecido.

Recurso do réu improvido.